Tribunal: TJMT
Processo: 0001090-82.2012.8.11.0085
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001090-82.2012.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE MARIA RIBEIRO LOURENCO - CPF: 156.148.081-91 (APELADO), FERNANDO LOPES LOURENCO - CPF: 022.907.411-16 (ADVOGADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), IRICEIA KENSY VENTURA - CPF: 015.647.381-08 (APELANTE), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), FLAVIO BUENO PEDROZA - CPF: 009.266.581-07 (ADVOGADO), OZEIAS CAUREO - CPF: 881.099.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – TRATOR APREENDIDO POR FORÇA DE MEDIDA CAUTELAR DE SEQUEST
R
O – PROCESSO CAULAR EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE IMPULSO AUTORAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS – APELAÇÃO DEVOTA À DEMONSTRAÇÃO DO DESACERTO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO CAUTELAR – IMPOSSIBILDIADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do processo cautelar de sequestro que deu origem à constrição motivadora da proposição da ação de embargos de terceiro esvazia o mérito desta, configurando perda superveniente do objeto da ação de embargos à falta de utilidade do pronunciamento jurisdicional, não sendo cabível, em sede de apelação contra a sentença extintiva dos embargos de terceiro, o questionamento das razões e fundamentos da extinção do feito cautelar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001090-82.2012.8.11.0085 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IRICEIA KENSY VENTURA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
”(Proc. nº 0001090-82.2012.8.11.0085), ajuizada contra a apelante por JOSE MARIA RIBEIRO LOURENÇO, extinguiu o processo sem resolução do mérito, eis que, extinto o processo cautelar de sequestro sem resolução do mérito por inércia da parte autora (Proc. nº 0001075-16.2012.8.11.0085), ocorreu, ipso facto, a perda superveniente do objeto dos embargos(cf. Id. nº 63929010 - Pág. 2).

A ré/apelante diz que foi “
abandonada
” pelo advogado Márcio Ronaldo de Deus da Silva (OAB/MT nº 13.171), a quem outorgou poderes de representação, e que ele, mesmo “
intimado via DJE para dar prosseguimento ao feito, nada fez
”.

Alega que, mesmo sendo beneficiária da assistência judiciária gratuita, fora intimada para recolher as custas da diligência do Oficial de Justiça, e que, diante disso, “
tentou por diversas vezes contato com o seu causídico para saber o que deveria fazer, porém, sem sucesso
”, tendo, inclusive, solicitado “
junto a Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, a nomeação de um advogado dativo
”, e que jamais imaginou que o feito seria extinto por abandono pela falta de pagamento da diligência (cf. Id. nº 63929019 - Pág. 5).

Pede, pois, provimento do apelo, para que seja decretada a “
anulação da sentença por violação do dispositivo legal, qual seja, art. 485, § 1º do CPC, uma vez que o feito foi extinto por abandono de causa sem que a apelante fosse intimada pessoalmente para suprir a falta prevista no inciso II e III do mesmo artigo
”, com a devolução dos autos à instância de origem para regular processamento da ação (sic - cf. Id. nº 63929019 - Pág. 8).

Apesar de intimada, a parte apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para apresentar contrarrazões ao apelo(cf. Id. nº 63929031).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O cenário confuso revelado pela prova documental recursal precária e incompleta parece indicar que, incialmente, a apelante Iricéia ajuizou ação cautelar de sequestro contra Ozéias Caureo, pretendendo a constrição de bens do patrimônio do réu que assegurasse a satisfação da responsabilidade patrimonial do devedor em razão de alguma dívida não pagada por ele (Proc. nº 0001075-16.2012.8.11.0085 - Código51137), sendo deferida a medida de liminar e efetivada a apreensão de um trator de esteira Marca Fiat Allis AD 14CS, BRST, Série 021781,sucedendo, porém, que, ato contínuo, o então possuidor direto da máquina, Sr. José Maria Ribeiro Lourenço, ora apelado, alegando ter adquirido a propriedade do bem em 10.12.2019 do próprio Ozéias Caureo, pelo valor de R$ 90.000,00, ajuizou ação de Embargos de Terceiro contra apelante em novembro de 2012, pedindo a revogação imediata da ordem de constrição (cf. Id. nº 63816097/63921987).

O MM. Juiz recebeu a inicial dos Embargos, mas, julgando insuficiente a prova das alegações do embargante, determinou que este justificasse previamente os fatos, e para tanto designou data para realização da respectiva audiência (cf. Id. nº 63921993), após a qual (cf. Id. nº. 63928959) decidiu, em dezembro de 2012, pela concessão da liminar, livrando o trator da constrição acautelatória anteriormente ordenada (cf. Id. nº 63928966), sendo o próprio terceiro/embargante instituído depositário do trator (cf. Id. nº 63928974).

Não há notícia de que a autora/apelante Iricéia tenha interposto recurso contra referida decisão, tudo a indicar que o quadro permaneceu inalterado até julho de 2018, quando então sobreveio a sentença que, considerando a extinção do feito cautelar por desídia da parte autora daquele feito (Iricéia), decretou a extinção do processo de Embargos de Terceiro por superveniente perda do objeto:

Conforme sentença proferida nos autos de código51137, em que fora julgado extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, verifica-se na presente demanda que houve perda superveniente do objeto, eis que não terá o efeito pretendido na aludida ação.

(...)

Assim, ante a perda do objeto da demanda, a extinção da ação sem resolução do mérito se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução domérito,nostermosdoart.485,VI,CPC.

Sem custas.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

Às PROVIDENCIAS.

Agora, o que temos aqui, surpreendentemente, é recurso de apelação cível interposto pela autora da ação cautelar, e ré na de embargos de terceiro (Iricéia), contra a sentença que julgou extinto o processo de embargos de terceiro por perda superveniente do objeto, mas – e aí o pasmo se exacerba –, ao invés de combater os fundamentos da sentença (que extinguiu os embargos), a apelante questiona aquela outra sentença que decretou a extinção do feito cautelar à falta de impulso autoral.

Ora, a embargada/apelante até poderia recorrer da sentença de extinção dos embargos, mas apenas para questionar um único e exclusivo ponto, a saber, que não teria ocorrido da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, que não caberia a extinção dos embargos sob tal fundamento, e nada mais!

A questão correlata referente à extinção do processo cautelar à falta de impulso autoral não tem qualquer pertinência no âmbito dos embargos, e se de fato não houve negligência alguma na condução daquele feito, então que ela, autora, e ora embargada/apelante, recorresse daquela sentença (o que foi feito!), e não se valer da extinção dos embargos de terceiro para questionar situação processual alheia ao tema jurídico-processual tratado pela sentença apelada.

Ou seja, ao invés de centrar a crítica recursal contra o fundamento que levou o MM. Juiz a decretar a extinção dos embargos (perda superveniente do objeto), a apelante ignorou referido fundamento, preferindo nortear a narrativa do presente apelo para tentar justificar sua inércia nos autos da medida cautelar de sequestro (Código 51137), que dera ensejo à propositura dos embargos.

Eis aí exemplo típico de falta de dialeticidade entre a sentença e o recurso de apelação pretensamente devotado à sua desconstituição, já que centrada a crítica recursal contra as razões e fundamentos de outra sentença, e não da sentença apelada.

Observo, a propósito, que o RAC nº 0001075-16.2012.8.11.0085, de minha relatoria, interposto pela embargada/apelante contra a sentença que decretou a extinção do processo cautelar de sequestro, nem chegou a ser conhecido, porquanto declarado deserto (cf. Id. nº 68432988 – dos autos de Código nº 51137).

De todo modo, não cabe aqui discutir o mérito da extinção do processo que lastreava o presente feito, o que deveria ter sido feito naqueles autos (e por meio do apelo que, infelizmente, não foi conhecido por deserção), impondo, aqui e agora, a manutenção da sentença que, diante da definitiva perda superveniente do objeto, julgou extinto o feito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

À propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA DO OBJETO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – ENTREGA DO BEM CONSTRITO EM FAVOR DA EMBARGANTE – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - AUSÊNCIA DE LITÍGIO – IMPOSSIBILIDADE – BAIXA DA RESTRIÇÃO JUNTO AO RENAJUD – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA NESSE TOCANTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)A constrição que deu origem aos presentes embargos de terceiro não mais subsiste, ante a extinção não só da Ação de Execução que culminou na constrição do veículo, como também da Ação de Busca e Apreensão, a pedido da parte autora e sem qualquer objeção do devedor, porquanto há manifestamente a perda do objeto. (...)(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - RAC 1003381-51.2016.8.11.0003, Desª. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC, porquanto concedo o benefício da assistência judiciária gratuita requerido em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021